Tribunal: TJSP
Processo: 1003955-58.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – Filho universitário de servidora pública estadual falecida – Pretensão ao restabelecimento do benefício e ao pagamento de parcelas atrasadas - Equivocada a medida de invalidação da concessão, com base no art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98 – Lei Federal que somente veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS, mas que ficou silente

Ementa:
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – Filho universitário de servidora pública estadual falecida – Pretensão ao restabelecimento do benefício e ao pagamento de parcelas atrasadas - Equivocada a medida de invalidação da concessão, com base no art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98 – Lei Federal que somente veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS, mas que ficou silente quanto aos beneficiários, devendo prevalecer o disposto na Lei Estadual (LC 180/78, artigos 152 e 153), o que não viola o art. 24, par. 4o, da CF – Observância ao art. 2o, da LCE no 1.012/2007, que assegura a condição dos pensionistas à luz da legislação anterior – Incidência da Súmula no 340, do C. STJ – Precedentes desta Corte de Justiça – R. Sentença de procedência mantida.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária nos termos do decidido no julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e 905, pelo C. STJ.

VERBA HONORÁRIA – Adequação da fixação operada em Primeiro Grau - Majoração levada a efeito nos termos do parágrafo 11 do referido dispositivo.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Necessidade de constatação inequívoca de deslealdade no manejo da ação – Inocorrência.

Recursos oficial, considerado interposto, e da SPPREV improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003955-58.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado IGOR KÉVIN
ROSA NERES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO
ao
recurso
oficial,
considerado
interposto, e ao apelo da SPPREV, VU, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
2
Voto no 32.536
APELAÇÃO CÍVEL no 1003955-58.2016.8.26.0229
Comarca: HORTOLÂNDIA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelado: IGOR KÉVIN ROSA NERES (AJ)
(Juiz de Primeiro Grau: André Carlos de Oliveira)
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE

Filho universitário de servidora pública estadual falecida
Pretensão ao restabelecimento do benefício e ao pagamento
de parcelas atrasadas - Equivocada a medida de invalidação
da concessão, com base no art. 5o, da Lei Federal no
9.717/98 Lei Federal que somente veda a concessão de
benefícios distintos dos previstos no RGPS, mas que ficou
silente quanto aos beneficiários, devendo prevalecer o
disposto na Lei Estadual (LC 180/78, artigos 152 e 153), o
que não viola o art. 24, par. 4o, da CF Observância ao art.
2o, da LCE no 1.012/2007, que assegura a condição dos
pensionistas à luz da legislação anterior Incidência da
Súmula no 340, do C. STJ Precedentes desta Corte de
Justiça R. Sentença de procedência mantida.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
Sobre os valores devidos
deverão incidir juros e correção monetária nos termos do
decidido no julgamento dos Temas 810, pelo C. STF, e 905,
pelo C. STJ.
VERBA HONORÁRIA Adequação da fixação operada em
Primeiro Grau - Majoração levada a efeito nos termos do
parágrafo 11 do referido dispositivo.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Necessidade de constatação
inequívoca de deslealdade no manejo da ação

Inocorrência.
Recursos oficial, considerado interposto, e da SPPREV
improvidos.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário,
considerado
interposto, e apelação tempestivamente deduzida pela SPPREV contra a
r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
a ação, declarando o direito do Autor ao recebimento do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
3
instituído até que complete 25 anos de idade ou enquanto frequentar a
universidade, provada a dependência da servidora instituinte. Condenou
a requerida a pagar os atrasados, com juros de mora a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, e correção monetária desde quando devidas as
parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, aplicação do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Sucumbente,
condenou a Ré em honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Sustenta,
em
resumo,
a
impossibilidade
da
concessão da pensão ao recorrido, tendo em vista a vedação expressa do
artigo 5o, da Lei Federal no 9.717/98, de modo que não mais subsistem
os preceitos da Lei Estadual no 180/1978, pois tiveram sua eficácia
suspensa (fls. 89/99).
Apresentadas contrarrazões a fls. 102/105, com
pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Considero interposto o reexame necessário, por se
tratar de sentença ilíquida (Súmula no 490, do STJ).
Cuida-se
de
ação
proposta
por
pensionista
universitário, filho de servidora pública estadual falecida em 16.8.2001,
visando ao imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte,
com pagamento até completar 25 anos de idade e recebimento dos
valores atrasados desde a data em que a Ré cessou o pagamento.
Afirma que é beneficiário da pensão nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
4
artigo 147, III, e parágrafo 2o, da LC 180/1978, mas em janeiro de 2016
foi surpreendido com a suspensão dos pagamentos por ter atingido 21
anos de idade, com supedâneo no artigo 5o, da Lei Federal no 9.717/98.
Ao final, a ação foi julgada procedente, daí o reclamo
da SPPREV.
Em que pesem os argumentos da SPPREV, seu
recurso não merece ser acolhido, vez que incabível a medida de
invalidação da concessão da pensão com supedâneo no art. 5o, da Lei
Federal no 9.717/98, cumulado com o art. 16, da Lei Federal no
8.213/91.
A Lei no 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito
Federal e dá outras providências, estabelece em seu art. 5o:
“Art. 5o Os regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão
conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de
Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”
Por sua vez, dispõe o art. 16, da Lei no 8.213/91:
“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)
anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
5
9.032, de 1995).”
A princípio, portanto, não teria o Autor direito à
percepção da pensão por morte, considerando-se o disposto nas citadas
Leis Federais.
Entretanto, em observância à competência legislativa
que cada unidade Federativa possui para tratar de matéria de seu
interesse, desde que não vedada pela Constituição Federal, é a Lei do
respectivo ente público que deve ser aplicada, daí porque não se aplica a
Lei Federal no 9.717/98 ao presente caso.
Observa-se que a Lei Federal de 1998 somente veda
a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS; no entanto,
ficou silente quanto aos beneficiários, de tal forma que não há que se
confundir o tipo de benefício com o rol dos dependentes do segurado,
devendo prevalecer o disposto na norma estadual (Lei Complementar no
180/78, artigos 152), o que não viola a regra do art. 24, par. 4o, da CF.
A questão não é nova nesta Corte de Justiça,
havendo julgados desfavoráveis à pretensão administrativa de cancelar a
pensão, ao traçar equivocada interpretação da Lei Federal, ampliando a
literalidade de sua restrição:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE.
BENEFICIÁRIO INSTITUÍDO MEDIANTE DECLARAÇÃO
DE VONTADE. NETO UNIVERSITÁRIO MENOR DE 25
ANOS.
RESTABELECIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
MÉRITO.
A
legislação
estadual
recepcionou
o
benefício da pensão por morte em favor de neto de
servidor. A Lei Federal no 9.717/98 pretendeu
extinguir os benefícios não estabelecidos no regime
geral de previdência. Interpreta-se que o art. 5o da
Lei Federal determinou, apenas e tão somente, a
proibição aos entes federados, de concessão de
benefícios distintos daqueles previstos no Regime
Geral de Previdência, sem, contudo, liminar o rol de
beneficiários da pensão por morte. Inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
6
das alterações estabelecidas pela Lei Complementar
Estadual n. 1.012/07, considerando o entendimento
adotado pelo STJ, segundo o qual, para os casos de
recebimento de pensão por morte, aplica-se a lei
vigente à época do óbito. Falecimento do servidor
em
2002.
Vigência
do
art.
153
da
Lei
Complementar Estadual n. 180/78. Cessação
da
pensão
aos
21
anos
do
beneficiário.
Inadmissibilidade. Direito adquirido. Extensão
da pensão até os 25 anos, desde que o
beneficiário continue frequentando o ensino
superior. Sentença reformada. Ordem concedida.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
0044330-06.2012.8.26.0053, Rel. Des. José Maria
Câmara Junior, julgado em 13.11.2013)
grifos
nossos.
“APELAÇÃO CÍVEL. Pensão por morte. Beneficiária
instituída em vida pela servidora falecida. Neta da
instituidora da pensão. Alegação de ineficácia da LC
n.o 180/78. Decadência e Prescrição Administrativa.
Afastamento. Cerceamento de defesa igualmente
afastado. Mérito. Lei n.o 9.717/98 que vedou, tão
somente, a instituição de benefícios distintos, pelos
entes federativos, daqueles previstos no Regime
Geral de Previdência Social, não repercutindo,
contudo, no rol de beneficiários. Inaplicabilidade da
LC n.o 1.012/07. Direito ao benefício até os vinte e
um anos de idade ou até a conclusão do ensino
superior. Sentença reformada. Recurso da ré não
conhecido, provido o da autora, parcialmente,
negado apenas o pedido de indenização por dano
moral.” (Apelação no 0032389-25.2013.8.26.0053,
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 27.08.2014)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO
-
PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE - BENEFÍCIO EM
FAVOR DE FILHA UNIVERSITÁRIA ATÉ 25 ANOS -
ADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA LC No 180/78 -
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO -
APLICABILIDADE.
1.
Na
vigência
da
Lei
Complementar Estadual no 180/78 o direito à
percepção da pensão por morte cessa para os filhos
maiores do segurado aos vinte e um anos, ou vinte e
cinco
anos,
se
frequentar
curso
superior.
Comprovada frequência em curso superior. 2. A Lei
Federal no 9.717/98 em nenhum momento impõe
uniformidade de beneficiários entre o regime geral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
7
os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos, vedando apenas a concessão de
benefícios distintos (art. 5o). Pedido procedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação
no 1007951-82.2017.8.26.0438, Rel. Des. Décio
Notarangeli, julgado em 28.08.2019)
Além disso, e não menos importante, é a edição da
Lei Complementar Estadual no 1.012/2007 que, em seu art. 2o, assegura
a condição dos pensionistas à luz da legislação anterior, sendo certo que
tal previsão diz respeito à Lei Complementar Estadual no 180/78:
“Artigo 2o - Fica assegurada a continuidade do
pagamento aos atuais beneficiários de pensão enquanto mantiverem
as condições que, sob a égide da legislação anterior, lhes
garantia a percepção do benefício.”
Nota-se que o Projeto de Lei Complementar no 31,
de 2005 que deu ensejo à LC 1.012/2007 esteve atento à Lei Federal
no 9.717/98 (art. 5o), resguardando o direito dos beneficiários
designados ou instituídos nos termos do art. 152 e 153, da LCE no
180/78, como se pode verificar nos seguintes trechos:
“À vista dos ditames da Carta Magna, a Lei Federal
no 9.717, de 27/11/98 (art. 5o), que dispõe sobre regras gerais para a
organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
estabelece restrições à concessão, por esses regimes, de benefícios
distintos daqueles previstos no R.G.P.S. de que trata a Lei Federal no
8.213, de 24/7/91 (art. 18).
Dessa
forma,
busca-se
com
a
propositura
proporcionar o ajuste necessário à legislação básica de previdência em
vigor
a Lei Complementar no 180, de 12/5/78, adequando-a aos
ordenamentos emanados da Lei Maior, em especial àqueles provenientes
das Emendas Constitucionais no 20, de 15/12/98, no 41, de 19/12/03, e
no 47, de 5/7/05, bem como às alterações introduzidas ao Código Civil
(Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
[...]
Com as alterações ora propostas, é indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
8
resguardar as situações daqueles em gozo de benefícios que foram
extintos ou, ainda, os casos em que foram estabelecidas novas
exigências para obtenção do benefício, como é o caso dos filhos entre 18
e 21 anos, dos beneficiários com idade entre 21 e 25 anos que
estejam frequentando curso de nível superior, dos pais, enteados,
tutelados, filhos inválidos e incapazes que tenham renda superior ao
limite estabelecido, bem como dos beneficiários designados ou instituídos
nos termos dos arts. 152 e 153, da L. C. no 180/78.
Todas
essas
situações
estão
resguardadas
e
disciplinadas nos arts. 2o e 3o do projeto em apreço, preservando-se
integralmente o direito adquirido dos pensionistas que, na data de
publicação da lei complementar, estejam usufruindo o benefício,
mantendo-se seu pagamento enquanto mantiverem as condições que,
sob a égide da legislação anterior, lhes atribuía tal direito.”
Dessa forma, não há que se admitir o cancelamento
do pagamento dos proventos de pensão, posto que a pretensão jurídica
do recorrido está amparada na Lei Complementar no 180/78, revigorado
pela LCE no 1.012/2007, já que se aplica a Lei vigente à data do
falecimento da instituidora do benefício que, no caso, ocorreu em 16 de
agosto de 2001 (fls. 10).
Com efeito, a questão está sumulada no Superior
Tribunal de Justiça, ante o teor da Súmula no 340: "A lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data
do óbito do segurado."
Portanto, deve ser mantida a determinação judicial
para o pagamento da pensão por morte a partir da indevida cessação do
benefício até que o Autor complete 25 anos de idade ou enquanto
frequente universidade, conforme demonstrado pelo atestado de fls. 13.
E eventual cessação do benefício deverá, portanto,
observar a Lei Estadual da época da instituição.
No tocante aos consectários legais incidentes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
9
os valores a serem pagos ao Autor, a r. sentença deu adequada solução à
lide.
Os juros de mora serão computados a partir da
citação, pelos juros da caderneta de poupança, e a correção monetária
incidirá desde quando devidas as parcelas, seguindo o IPCA-E, conforme
decidido no RE no 870.947/SE, ainda mais porque no dia 03.10.2019, o
STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, o que pacifica, de
vez, a questão dos consectários incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública.
E não prospera o pedido do recorrido para
condenação da SPPREV por litigância de má-fé, visto que esta não se
presume e deve ficar demonstrada de forma clara, o que não ocorreu no
presente caso.
Assim já se decidiu:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se
necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a
conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente
elencadas no artigo 17 do CPC, que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
Por fim, fica mantida a verba honorária arbitrada
pela r. sentença em 10% sobre o valor da condenação, porquanto se
mostra razoável e compatível com todo o processado. O critério adotado
não viola o quanto determina o novo Diploma Processual, e leva em
consideração a complexidade da causa, o zelo dos profissionais
envolvidos e o trabalho e tempo exigido para a realização do serviço,
sem onerar demasiadamente a parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-58.2016.8.26.0229 - Voto n. 32.536
10
E consoante o disposto no parágrafo 11, do artigo
85, do CPC, diante do desprovimento do reclamo da Ré, cumpre majorar
em 2% a verba honorária fixada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
oficial, considerado interposto, e ao apelo da SPPREV, mantida a r.
sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração da verba
honorária acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator